Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703050-50.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CASCIA DIAS PAES REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLA DIAS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento que tem por objeto internação da Agravante em leito de UTI. Nos termos da decisão de Id 67562285, proferida por este Juízo, atuando no plantão judicial, foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de determinar a imediata internação da Agravante em leito de UTI. Sobreveio aos autos informação de que a Agravante, deixou o hospital público para buscar atendimento na rede particular de saúde, através de atendimento por meio de plano de saúde, conforme petição de Id 67802257. Com a saída da Agravante da lista de espera pelo leito de UTI na rede pública de saúde do Distrito Federal e sua internação em hospital particular, às expensas de plano de saúde, restou esgotado o objeto do Agravo, pois a paciente não mais pleiteia vaga em leito de UTI na rede pública de saúde. Diante o exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO, por perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, bem como com fundamento no art. 932, III, do C.P.C. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator